Tribunal: TJBA
Processo: 8025889-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025889-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONE FERREIRA JATOBA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA VINCULADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que determinou o sobrestamento do processo originário em razão do Tema 1300/STJ. A demanda de origem discute a responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela ausência de prestação de contas e de atualização monetária dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, referentes ao período de 1982 a 1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia sobre a omissão do Banco do Brasil na atualização e capitalização dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP entre 1982 e 1988 atrai a incidência do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova quanto à legitimidade dos saques registrados nas contas individualizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1300/STJ versa exclusivamente sobre a distribuição do ônus probatório quanto à legitimidade dos saques realizados em contas do PASEP, não alcançando hipóteses em que a controvérsia se restringe à omissão na atualização e capitalização dos valores creditados no fundo.

4.

A demanda originária não questiona saques ou débitos na conta PASEP da autora, mas sim a gestão inadequada dos depósitos realizados entre 1982 e 1988, período em que vigoravam normas específicas que previam a correção monetária obrigatória dos saldos, como a LC nº 8/1970, o Decreto nº 71.618/1972 e a Resolução Bacen nº 254/1973.

5.

A suspensão do feito com base em tese inaplicável à controvérsia configura indevida restrição à duração razoável do processo, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF, devendo ser revogada para assegurar o prosseguimento da marcha processual, com eventual instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1300/STJ não se aplica às ações em que se discute a ausência de atualização e capitalização dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP em período anterior à CF/1988.

2.

A suspensão processual com base em tema de repercussão geral ou repetitivo só se justifica quando houver aderência temática entre a tese firmada e a controvérsia concreta.

3.

A ausência de atualização monetária e capitalização de depósitos do PASEP configura, em tese, omissão do agente financeiro, sujeita à responsabilização, independentemente de discussão sobre saques indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 373, I e II; LC nº 8/1970; Decreto nº 71.618/1972; Resolução Bacen nº 254/1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.162.222/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 18.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025889-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IVONE FERREIRA JATOBA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator